Tribunal: TJDFT
Processo: 0746614-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ POR PARTE DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. ENUNCIADO No 375. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o negócio jurídico de cessão de crédito celebrado caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. A fraude à execução que acarreta a “ineficácia” da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que sua transmissão tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). 2.1. A propósito, idêntica fórmula é aplicável no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum, qual seja, o cumprimento de sentença.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente.
4. Na hipótese, ainda que possa ter havido má-fé por parte da devedora, esse elemento anímico não pode ser presumido em relação aos terceiros adquirentes, em razão da ausência de elementos comprobatórios de que havia ciência a respeito dos processos de execução em curso contra o cedente. 4.1. Verifica-se, portanto, que os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.